Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-23.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008195-23.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: NILDA MIRIELI SILVA CRUZ, ESSENCIAL MOTOS LTDA
RECORRIDO: ELSO BARALDI JUNIOR, ELSO BARALDI JUNIOR, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. BAIXA REGULAR DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134 DO CTB. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter adquirido veículo financiado que apresentou defeitos, culminando na rescisão contratual. Sustenta que, apesar do distrato, permaneceu indevidamente vinculada ao veículo perante o DETRAN/MT, com manutenção de restrições e encargos em seu nome, requerendo a regularização da titularidade, além de indenização.
2. Sentença de parcial procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem.Inicialmente, tenho como incontroversa a comprovação do desfazimento do negócio com o reclamado Aymoré, uma vez que este promoveu a baixa da alienação fiduciária em 04/05/2023.Aliado a isso, consta do prontuário (extrato do veículo) que o veículo foi vendido para a Sra. Sheila, sendo realizada a alienação fiduciária do veículo junto ao Banco Safra, no mesmo dia, com a notícia de intenção de venda a Sra. Sheila em 13/06/2023.Com efeito, tratando-se de contrato de financiamento, é obrigação da instituição financeira, proprietária do veículo, após a rescisão do contrato, proceder à baixa da restrição, bem como fornecer os documentos necessários para transferência do veículo, nos termos do art. 1o, I, da Lei 11.649/2008 e art. 9o da Resolução no 320/2004 do CONTRAN.Dessa forma, tenho que, após a rescisão do contrato e a devolução do veículo, a parte ré AYMORE procedeu à baixa da alienação fiduciária, sendo que em seguida foi realizada uma nova alienação fiduciária pelo requerido Safra em face da Sra. Sheila (terceira estranha aos autos). Desta forma, entendo que não houve falha por parte das reclamadas Aymoré e Safra. Com relação ao dano moral, entendo pela sua improcedência, uma vez que a parte reclamada AYMORE procedeu à baixa da alienação do veículo em nome da parte autora bem como retirou a restrição de venda, conforme extrato atualizado do veículo que junto em anexo.Além disso, a alienação fiduciária pendente sobre o veículo colocada pelo Banco Safra está em nome de terceiro estranho aos autos, não gerando qualquer dano à parte autora.Assim, entendo pela improcedência do pedido de danos morais.No que pertine ao dano material, entendo pela sua improcedência. Alega a parte reclamante que desembolsou valores para troca da bucha suspensão completa fusion Titanium e troca de lubergard platinum universal atf direto, motul multi atf, liqui moly flush automatic trasmission e serviço de troca de óleo. Porém, entendo que a parte autora usufruiu do veículo na época em que realizou esses consertos, assim, não há que se falar em devolução dos valores.A reclamante permaneceu com o veículo por cerca de 06 (seis) meses, e nesse período teve despesas que correspondem a manutenção normal do veículo, decorrente de desgaste natural, sem que se tenha evidência de qualquer vício oculto. Trata-se de veículo com mais de 10 (dez) anos de uso, de manutenção cara e constante e que passou por uma grande quantidade de recall (vide prontuário). A compra se deu com absoluta falta de critério e cuidado pela parte autora, que deve assumir o ônus de sua incúria.Já em relação ao pedido de negativa de propriedade do veículo, passo a fazer algumas ponderações: O pedido feito pela parte autora é o seguinte:(...) c) Ainda, sejam julgadas procedentes, a fim de que sejam condenadas, subsidiaria e solidariamente, as promovidas ao pagamento de dano moral no valor de vinte salários mínimos, levando em consideração o tempo para promover as mudanças, efetivar a baixa de gravame, baixar a restrição à venda e não promover a mudança de propriedade do objeto, nos termos supra; d) Também, a obrigação em face das promovidas de promoverem a baixa de propriedade e gravame, subsidiaria solidariamente, sem ônus para a promovente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, a contar da citação e/ou pendente desde 04.05.2023, nos termos supra;(..) Ressalto que os pedidos para modificação da propriedade não poderiam ser direcionados, inicialmente, a nenhum dos requeridos que figuravam no polo passivo da ação e, por esta razão, inclui de Ofício o DETRAN que é o responsável por tal obrigação.Entendo, contudo, que era dever da reclamante informar junto ao Detran/MT e ter procedido a comunicação de venda do veículo para se ver desobrigada do pagamento de encargos, impostos e multas, porém não o fez.É cediço que a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.Com isso, importante salientar que o artigo 123, § 1o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel. Porém, também há previsão no art. 134 do CTB de que pertence ao antigo proprietário o dever de comunicar ao DETRAN a alienação do bem.Assim, em que pese a autora não tenha observado o citado artigo, é importante salientar que a jurisprudência tem mitigado o alcance de tal regra, de modo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser reconhecida apenas quando não demonstrada a efetiva alienação do veículo.No presente caso, entendo que restou demonstrado que a autora não é mais proprietária do veículo.O extrato juntado demonstra que a alienação fiduciária em nome da autora foi baixada em 04/02/2023 e posteriormente foi registrada outra alienação fiduciária em nome de SHEILA ROSA DE SOUSA PEREZ, existindo, inclusive registro de intenção de venda.Apesar de não ter a mesma função da comunicação de venda, o registro de alienação fiduciária e a intenção se revela como um dos meios a comprovar que a autora não é mais proprietária do veículo sub judice. Saliento que, no presente caso, a vinculação ilimitada da requerente ao veículo que afirma ter vendido em 2023, não é medida correta e justa.Não se mostra razoável impor à autora a responsabilidade de permanecer como proprietária de veículo que não está mais em seu poder, perpetuando a cobrança dos impostos e taxas sobre o mesmo, como se estivesse em uso.Seguem entendimentos neste sentido:Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO PÚBLICO. ART . 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL . PREVALÊNCIA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . INCLUSÃO DA AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. ART. 506 DO CPC. OCORRÊNCIA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No presente caso, diante da ausência da comunicação de venda ao DETRAN por parte do alienante, inviável a transferência dos pontos de multas a ele atribuídos, na medida em que sua omissão é causa determinante da responsabilidade solidária, além de não haver prova de que as infrações foram cometidas após a alienação, o que atrairia, neste caso, o entendimento sufragado pela jurisprudência, notadamente do STJ, no sentido de que a solidariedade prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, é afastada após a venda. 2 . É possível impor ao Detran a obrigação de fazer consistente na transferência de veículo alienado sem a comunicação de venda, ainda que não tenham sido cumpridos alguns requisitos impostos administrativamente, sobretudo quando, por exemplo, no caso da realização da vistoria, trata-se de obrigação de difícil adimplemento, haja vista que o paradeiro tanto do veículo quanto do adquirente é desconhecido vendedor, e, sobretudo na hipótese em que autarquia integra o processo, o que afasta qualquer alegação de ofensa à disciplina do art. 506 do CPC. 3. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.(TJ-DF 0701353-54.2022.8.07 .0014 1818837, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2024).RECURSO INOMINADO – NÃO COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – TITULARIDADE ATUAL DESCONHECIDA – PROPOSITURA DA AÇÃO QUE PODE SER INTERPRETADA COMO ATO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE – CIÊNCIA DA RÉ ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AUTOR E O BEM NO MOMENTO DA CITAÇÃO - AUTOR QUE NÃO PODE SER ETERNAMENTE VINCULADO A BEM QUE NÃO MAIS LHE PERTENCE – RESPONSABILIDADE QUE SE LIMITA AOS DÉBITOS ANTERIORES À DATA DA RENÚNCIA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1032909-89.2018.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/02/2024, 8a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/02/2024).Entendo que a restrição via RENAJUD deverá ser excluída, uma vez que a atual proprietária do veículo (Sheila Rosa de Sousa Perez), informou que pretende proceder com a transferência do bem para o seu nome, mas vê-se impedida em razão da restrição incluída por este juízo. Assim, removo-a para que a atual proprietária proceda a transferência do bem para o seu nome, conforme informado pela testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento, o Sr. LUCAS PEREZ, CPF 029.232.511-80, esposo da proprietária do bem.Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a) DECLARO e RECONHEÇO a negativa de propriedade, por parte da reclamante, do veículo marca Ford Fusion AWD Titanium 2.0, Placa OBF7G42, Renavam 0511912315, ano 2012, modelo 2013, gasolina, cor branca, devendo o nome da autora ser excluído do prontuário do veículo, providência a ser adotada pelo DETRAN e Estado de Mato Grosso;b) DETERMINO ao Estado de Mato Grosso e ao DETRAN que quaisquer débitos tributários e não tributários relacionados ao veículo sejam excluídos, DE IMEDIATO, do nome da reclamante, desde 04.05.2023, data de registro da alienação fiduciária em favor do Safra, que evidencia de forma inconteste a nova propriedade sobre o bem, facultada a estes órgãos reclamados a transferência desses ônus à atual proprietária SHEILA ROSA DE SOUSA PEREZ, assim como a inserção de seu nome no prontuário. Consigna-se que a testemunha Lucas Perez, marido da atual proprietária (Sra. Sheila) confirmou em audiência que fará a transferência regular no Detran tão logo seja baixada a restrição judicial.b.1) Para facilitar e sem prejuízo do cumprimento desta decisão pelo Detran e Estado, as partes reclamante devem informar nos autos o CPF da Sra. Sheila, não encontrado nos autos.c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais;d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.e) REVOGO a restrição judicial do veiculo em discussão nestes autos (comprovante anexo);Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.(...)”
3. Restou incontroverso que a instituição financeira Aymoré procedeu à baixa da alienação fiduciária em 04/05/2023, cumprindo sua obrigação legal.
4. A posterior constituição de novo gravame em favor de terceiro, junto a outra instituição financeira, evidencia a transferência fática do veículo, afastando a responsabilidade das rés quanto à manutenção de vínculo da autora com o bem.
5. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao alienante comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas obrigações até a efetiva comunicação, ônus que não foi observado pela autora.
6. A ausência de inclusão da atual proprietária no polo passivo dificultou a adequada solução da controvérsia quanto à regularização registral do veículo.
7. Não há comprovação de falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, tampouco de conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.
8. Os alegados danos morais não restaram configurados, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto e de nexo causal entre a conduta das rés e eventual abalo suportado.
9.Os danos materiais pleiteados referem-se a despesas ordinárias de manutenção de veículo com mais de 10 anos de uso, não havendo prova de vício oculto ou defeito que justifique ressarcimento.
10.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11.Recurso conhecido e improvido.
12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008195-23.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILDA MIRIELI SILVA CRUZ - CPF: 392.567.298-22 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ESSENCIAL MOTOS LTDA - CNPJ: 31.218.685/0001-70 (RECORRENTE), ELSO BARALDI JUNIOR - CNPJ: 45.077.540/0001-01 (RECORRIDO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), ELSO BARALDI JUNIOR - CPF: 061.472.051-61 (RECORRIDO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026